Tribunal: STF
Processo: RE 1570732
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. CUMPRIMENTO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA PARIDADE. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.